Tribunal: TJMT
Processo: 1037207-07.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037207-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERMESON DA CRUZ E COSTA - CPF: 698.150.461-87 (APELANTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATATA – TAXA PACTUADA QUE SUPLANTA O DOBRO DA MÉDIDA DE MERCADO DO BACEN
– DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR
– DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, CASO JÁ ALIENADO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ermeson da Cruz e Costa
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1037207-07.2023.8.11.0041, manejada pela
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
, que julgou procedente a pretensão autoral e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse do veículo objeto da lide, bem como improcedentes os pleitos da ação reconvencional, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido/reconvinte, ora apelante, ao pagamento das custas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, os quais excedem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, em afronta ao que foi decidido no REsp n. 1061.530/RS.

Denuncia a prática de anatocismo, afirmando que a capitalização dos juros é vedada pelos tribunais do país, inclusive pela Corte Suprema.

Sob tais argumentos, requer sejam reconhecidas as abusividades apontadas e descaracterizada a mora, determinando-se a restituição do bem ou o seu respectivo valor, com a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 (id. 214114371).

A apelada apresentou contrarrazões à id. 214114377, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelada propôs a ação de busca e apreensão em face da requerida, ora apelante, lastreada na Cédula de Crédito Bancário de n. 1.00340.0000540.22, emitida em 20/07/2022 no valor de R$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais), que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 602,01 (seiscentos e dois reais e um centavo), com vencimento da primeira parcela em 20/08/2022 e da última em 20/07/2026. Como o réu deixou de pagar as parcelas a partir de 20/03/2023, a instituição financeira requereu a busca e a apreensão do automóvel, diante da ausência de êxito nas tratativas de composição amigável.

Concedida a liminar (id. 214109643), o veículo foi apreendido (id. 214109647) e citado o réu (id.

214109646), que apresentou contestação e reconvenção, alegando, essencialmente, abusividade dos juros remuneratórios e indevida capitalização, teses que se renova neste apelo.

O magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, consolidando nas mãos da autora o domínio e posse do veículo objeto da lide, bem como improcedentes os pleitos da ação reconvencional, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido/reconvinte, ora apelante, ao pagamento das custas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

Contra a sentença se insurge o apelante, sustentando a ilegalidade da capitalização dos juros e pugnando pela descaracterização da mora em razão da abusividade dos juros pactuados, bem como a restituição do bem ou o seu respectivo valor, com a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

O recurso merece parcial provimento
.

Inicialmente, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o pedido reconvencional em sede de busca e apreensão, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECONVENÇÃO. CABIMENTO
.
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Conquanto não tenha havido impugnação específica em relação ao alegado não cabimento da reconvenção, trata-se de tema referente à possibilidade jurídica do pedido que, como condição da ação, configura questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal de origem. Assim, não incide, na espécie, a regra da congruência ou da correlação entre o pedido e a decisão, porquanto prescindível a iniciativa da parte. Com efeito, as questões de ordem pública transferem-se ao exame do órgão de segundo grau, por força do princípio translativo, não havendo falar em julgamento extra petita ou em preclusão.
2. Com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária. De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o Código de Processo Civil, substituiu a expressão "contestação" por "resposta" no artigo 3º, § 3º, do Decreto-lei n.º 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta.
Cabíveis, portanto, contestação, exceções e reconvenção na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária
. 3. Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da reconvenção.”
(STJ - REsp: 872427 SP 2006/0168558-6, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 12/12/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 259) (destaquei)

Não por outro motivo aquela Corte consolidou entendimento afirmando ser “
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
” ( REsp n. 267.758/MG , Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222)

Pois bem. O caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º,
caput
) e serviço (art. 3º, § 2º) contidos na Lei n. 8.078/90.

A questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento inclusive foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Acerca da capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto o contrato foi firmado em 20/07/2022, ou seja, após o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que vige como MP n. 2.170-36/2001, e a exigência ora rechaçada encontra-se expressamente prevista no contrato, de modo que atendidos tanto o requisito temporal quanto a obrigação de estar expressamente prevista na avença.

Assim, comprovada a contratação e devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há ilegalidade na sua incidência.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
( REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (destaquei)

Endossando o raciocínio, diversos precedentes, admitem, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro).

No caso em comento, a taxa de juros remuneratórios fixada na cédula de crédito bancário objeto da ação emitida em 20/07/2022 foi de
3,79% a.m.
e
56,27% a.a.
(id.

214109629).

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em julho de 2022 era de
2,05% a.m.
e
27,64% a.a.
, o que evidencia significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.

A taxa de juros remuneratórios fixada
suplanta o dobro da média praticada pelo mercado
, restando evidente a abusividade dos encargos cobrados no contrato ajustado entre as partes, abusividade esta que se amolda à excepcionalidade que admite a revisão da taxa de juros remuneratórios, conforme descrito no REsp n. 1.061.530/RS.

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro
. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(N.U 1000964-10.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)

“
APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).
Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.”
(N.U 1004140-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).”
(N.U 1000679-86.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Portanto, é de se reconhecer abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada, já que ultrapassa o dobro da média de mercado, o que acarreta, necessariamente, a alteração do resultado da ação de busca e apreensão, pois de acordo com o REsp n. 1.061.530/RS a exigência de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora.

Ausente a mora, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS
. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ÍNDOLE ABUSIVA DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada pela decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula 182/STJ. Precedente. 2. "
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão"
(REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1378505 RS 2018/0263319-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão
.”
(TJ-MT 10027063220208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO –
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL
– RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros. O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.
Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015)
, não havendo reparos a fazer na sentença combatida.”
(TJ-MT 00001589819998110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022) (destaquei)

Nessa esteira, a busca e apreensão deve ser julgada improcedente e a reconvenção procedente em parte, pelo reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e, consequentemente, pela descaracterização da mora.

Com isso, cabe à instituição financeira devolver o veículo ao réu, devendo recalcular os juros remuneratórios tomando por base a taxa de mercado na época da contratação, qual seja,
2,05% a.m.
e
27,64% a.a.,
emitindo novos boletos com novas datas para a retomada do pagamento pelo reconvinte/apelante.

Caso não seja mais possível a devolução do bem em razão da sua venda, a ação deverá ser convertida em perdas e danos e o réu/reconvinte/apelante ser ressarcido no valor correspondente de mercado do veículo constante na tabela FIPE na data da apreensão do automóvel, com correção monetária desde então e juros de mora a contar da citação.

Em sendo confirmada a venda do bem, incide a multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, em favor do réu, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do financiamento.

Na fase de liquidação de sentença, o crédito do réu pode ser compensado com as parcelas em aberto do contrato, devidamente corrigidas desde o vencimento.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios do contrato objeto da lide e, consequentemente, a descaracterização da mora, determinado a devolução do veículo ao apelante e, na impossibilidade de devolução, a conversão em perdas e danos, nos moldes consignados no acórdão.

Em razão da sucumbência, deve a instituição financeira autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa da ação de busca e apreensão e em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, pois “Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta” (AgInt no AREsp 2.349.547 , STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024